Tribunal: TJPA
Processo: 0805361-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805361-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 17/07/2024, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares alternativas, ou, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), evidenciados por depoimentos da vítima, de testemunhas e auto de reconhecimento de pessoa.

4.

O periculum libertatis justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes armados, com invasão de domicílio e restrição da liberdade de vítima, o que evidencia a periculosidade dos envolvidos.

5.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante da periculosidade concreta do paciente e do modus operandi da ação criminosa.

6.

Não se verifica excesso de prazo na tramitação do feito, considerando que a denúncia foi recebida em 09/09/2024, a resposta à acusação foi apresentada em 11/09/2024, e houve aditamento da denúncia em 11/03/2025. O processo segue em curso regular, não havendo desídia estatal ou morosidade injustificada.

7.

A análise do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se admitindo juízo meramente aritmético para aferição da legalidade da prisão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na existência de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública.

2.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a demonstração de sua suficiência, o que se afasta quando presentes circunstâncias que evidenciem a periculosidade do agente.

3.

A constatação de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise à luz da razoabilidade e da complexidade do feito, não se admitindo critério puramente aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 282, §6º e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 58.274/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Anderson Araujo Mendes, OAB-PA nº 22.710, em favor de
MARCO VINICIUS ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo nº 0800547-37.2024.8.14.0022.

O impetrante narra que o paciente acusado da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CP) nos autos da ação penal nº 0800547-37.2024.8.14.0022, está preso preventivamente desde 18/07/2024.

A defesa sustenta a tese de excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que o paciente está preso por período superior ao razoável, sem que haja justificativa para a demora na tramitação do processo. Destaca que a morosidade processual não pode ser atribuída ao paciente e que a manutenção da prisão, sem previsão concreta de julgamento, caracteriza constrangimento ilegal, contrariando o entendimento consolidado pelos tribunais superiores e do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Argumenta, também, que não há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da custódia cautelar, pois a decisão judicial que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não demonstrou elementos específicos que justifiquem a necessidade da medida extrema, limitando-se a destacar a gravidade abstrata do delito.

Afirma, ainda que não há indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que legitimem a privação de liberdade do paciente antes do trânsito em julgado da sentença. Argumenta que a presunção de inocência deve prevalecer, conforme previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 25642408, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25715271 - Pág. 1/2.

Em parecer de Num. 26142590 - Pág. 1/9, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 17/07/2024 em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau nos autos do processo nº 0800547-37.2024.8.14.0022, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CP).

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo na tramitação processual.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos do
IPL nº 00124/2024.100123-0
, notadamente o depoimento da vítima e das testemunhas, auto de reconhecimento de pessoa, evidenciam a prática do delito que lhe está sendo imputado.

(...)

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos acusados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo autuado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o
modus operandi
do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida a ação criminosa foi supostamente praticada pelos representados
ARISOM SACRAMENTO DE CASTRO, VINICIUS DE SOSUZA PENA
e
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, que se aproveito do horário invadiram a residência da família da vítima, todos portando arma de fogo e utilizando-as para coagir os lesados a entregar a res furtiva (vários bens e pertences), tendo privado um filho da vítima de sua liberdade, fazendo-o refém para pilotar a rabeta e assim viabilizar a fuga dos assaltantes.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de:
ARISOM SACRAMENTO DE CASTRO, VINICIUS DE SOSUZA PENA
e
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.” (Num. 25715273, pág. 1/5)

E, ao manter a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator, ao decidir, a fundamentou da seguinte maneira (Num. 25626920, pág. 2/5):

“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares em favor de
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
, acusado da prática do crime do previsto no
art. 157, §2º, II e V, e §2-A-I, do CP.

É o relatório. Decido
.

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o depoimento do condutor, da testemunha, auto de reconhecimento de pessoas, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a manutenção do afastamento do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o
modus operandi
do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida a ação criminosa foi supostamente praticada pelo acusado
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
e demais denunciados, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, que se aproveito do horário invadiram a residência da família da vítima, todos portando arma de fogo e utilizando-as para coagir os lesados a entregar a res furtiva (vários bens e pertences), tendo privado um filho da vítima de sua liberdade, fazendo-o refém para pilotar a rabeta e assim viabilizar a fuga dos assaltantes.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos indiciados, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares em favor de
MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nas diligências realizadas pela autoria policial no curso das investigações, consubstanciadas no depoimento do condutor, vítima e testemunhas e auto de reconhecimento de pessoa.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta do delito e
modus operandi
, uma vez que o paciente, em concurso com outros denunciados e indivíduos não identificados portando arma de fogo, invadiram a residência da vítima para realizar a ação delituosa e fizerem o filho da vítima de refém para empreenderem fuga.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Quanto ao alegado excesso de prazo, da análise dos documentos juntados, não se verifica, a ilegalidade apontada.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outro acusado em 28.08.2024 (Num. 25626922, pág. 1/4). O juízo dito coator recebeu a denúncia em 09.09.2024 (Num. 25626920, pág. 1/5), tendo a defesa técnica do paciente apresentado resposta à acusação em 11.09.2024 (Num. 126341101).

Segundo informação prestada pelo juízo de primeiro grau, em 11.03.2025 foi recebida o aditamento da denúncia, que retificou a qualificação dos réus (Num. 25715276, pág. 1), e determinou a citação dos acusados para apresentação de defesa prévia (Num. 25715271).

Assim, verifica-se que o feito segue trâmite regular, eis que aguarda a intimação dos réus.

Ademais, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Não há, portanto, indícios de desídia ou morosidade estatal, razão pela qual não há a caracterização de excesso de prazo que justifique a concessão da ordem ao paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/04/2025